Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-26.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
VISTOS...
Intime-se o apelante Luiz Antônio Mutran (Id 47197002) para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo nos termos do art. 1007, do CPC (“no ato de interposição do recurso”).
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator